Tribunal: STF
Processo: RE 1484889
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DO ENTE PÚBLICO. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (EDITAL N. 014/CESIEP/2015). DECISÃO JUDICIAL QUE ASSEGUROU O INGRESSO TARDIO DO POSTULANTE NO ANO DE 2017. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA DESDE A TURMA DE FORMAÇÃO FREQUENTADA PELOS DEMAIS CANDIDATOS CONVOCADOS PELO EDITAL EDITAL 60/CESIEP/2017, EM CONFORMIDADE COM O DESEMPENHO OBTIDO NO CURSO EFETIVAMENTE FREQUENTADO PELA DEMANDANTE. INVIABILIDADE DE SE IMPINGIR AO SERVIDOR O PREJUÍZO DECORRENTE DA ILEGALIDADE PERPETRADA PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC. 140, ID: 67cf3b54, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, § 10, do texto constitucional, bem assim transgressão ao entendimento firmado no RE 629.392/MT e no 724.347/DF, respectivamente, Temas 454 e Tema 671 (eDOC. 173, ID: d5646d52).



    Sustenta, em síntese, que o fato de ter ocorrido nomeação tardia da parte recorrida não possibilita a retroação de sua situação funcional, inclusive, sendo inadmissível a percepção de diferenças remuneratórias.



    A 2ª Vice-Presidência do TJSC determinou o retorno dos autos à Câmara competente (eDOC. 181, ID: 48224299), oportunidade na qual foi refutado o exercício do juízo de retratação:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (EDITAL N. 014/CESIEP/2015). DECISÃO JUDICIAL QUE ASSEGUROU O INGRESSO TARDIO DO POSTULANTE NO ANO DE 2017. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA DESDE A TURMA DE FORMAÇÃO FREQUENTADA PELOS DEMAIS CANDIDATOS CONVOCADOS PELO EDITAL 60/CESIEP/2017, EM CONFORMIDADE COM O DESEMPENHO OBTIDO NO CURSO EFETIVAMENTE FREQUENTADO PELO DEMANDANTE. INVIABILIDADE DE SE IMPINGIR AO SERVIDOR O PREJUÍZO DECORRENTE DA ILEGALIDADE PERPETRADA PELA ADMINISTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA DISCUSSÃO ATINENTE AO TEMA N. 454 DO STF. DISTINÇÃO. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS. ANTIGUIDADE COMO ÚNICO VETOR A SER PONDERADO, EM DISCREPÂNCIA COM O TEMA PARADIGMA. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ‘[...] na hipótese analisada pela Corte [Tema 454 do STF], tratava-se de servidores públicos civis (defensores públicos) que, sujeitos a outros critérios para além do mero decurso do tempo em efetivo exercício no cargo, almejavam a progressão e promoção na carreira desde quando reconhecido o direito à nomeação. Ocorre que aqui o regime jurídico é dos servidores militares, cujas regras para inclusão em almanaque de antiguidade se firmam especialmente no critério temporal (LC 318/2006)’ (TJSC, Apelação Cível n. 0301449-31.2019.8.24.0091, da Capital, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 04-08-2020).” (eDOC. 200, ID: f4f97e4a, p. 5)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que, no julgamento do RE 629.392/MT, Tema 454 da repercussão geral, o Plenário desta Corte compreendeu que a nomeação de aprovado em concurso público, por força de decisão judicial, não gera efeitos quanto às promoções ou progressões funcionais que teria obtido caso a nomeação houvesse ocorrido no momento adequado. Confira-se, a propósito, a ementa do caso paradigmático:



    “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.” (RE 629.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2018)



    No caso em análise, o Tribunal de origem assegurou à parte recorrida, a despeito de sua nomeação tardia, a reclassificação na carreira em conformidade com os critérios de antiguidade. Extraio do acórdão impugnado:



    “Deveras, o Togado singular equacionou com precisão e brilhantismo a celeuma, em absoluta harmonia à orientação pretoriana, ao reconhecer a necessidade de realocar a demandante conforme sua nota no Curso de Formação de Soldados do Polícia Militar de Santa Catarina de 2017. 



    Isto porque, o prejuízo não pode ser suportado pelo autor, uma vez que não deu azo à situação fática que experimentou, qual seja, por equívoco exclusivo da Administração Pública, que deixou de frequentar o Curso de Formação de Soldados referente à sua prova (2015). 



    Por sua vez, a tese avençada pelo Estado de Santa Catarina não merece prosperar, ao passo que a postulação exordial não envolve a postulação de remuneração retroativa, mas tão somente a realocação da autora no almanaque de graduação do quadro de servidores militares, em conformidade com o desempenho obtido no curso de formação do qual participou tardiamente em virtude de ilegalidade perpetrada pela Administração, equiparando-a aos demais aprovados na turma para a qual originalmente aprovada.



    (...)



    Neste tocante, imperioso negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Santa Catarina, a fim de garantir a reclassificação do autor conforme os critérios de antiguidade.” (eDOC. 140, ID: 67cf3b54, p. 4)



    Nesses termos, inequivocamente, o acórdão recorrido divergiu da diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte, pois, ao assegurar o direito à reclassificação, conferiu direito à promoção ou progressão funcional de forma ficta, sendo certo que, ao contrário do sustentado pelo TJSC, inexiste, na espécie, qualquer fator de distinção em relação ao precedente deste Tribunal.



    Isso porque o fato de a promoção funcional depender do preenchimento de uma série de outros requisitos além do transcurso do tempo não foi a única circunstância que possibilitou ao Plenário alcançar a conclusão pela inviabilidade de a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, mediante ato jurisdicional, gerar direito às promoções ou progressões funcionais que teriam sido obtidas caso nomeados no momento adequado. Na realidade, outros fundamentos foram expostos, como, por exemplo, a aplicabilidade da Súmula Vinculante 37/STF. Assim, ausente distinção entre o precedente e a presente hipótese, impõe-se a reforma do acórdão recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente